Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724385-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURACI ALVES SOARES AGRAVADO: GUSTAVO CAVALCANTE, BRUNO VIANA VENTURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por JURACI ALVES SOARES, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança no 0704053-86.2025.8.07.0017, indeferiu o pedido liminar, de desocupação dos réus. Por meio da petição de ID no 74815518, o causídico, que até então representava a agravante, apresentou petição de renúncia ao mandato, comprovando a ciência da parte à renúncia. Diante disso, foi determinada a regularização da representação processual, mediante intimação da agravante para apresentar instrumento de mandato válido no prazo assinalado, ID no 75336598. No entanto, apesar de regularmente intimada, a parte recorrente permaneceu inerte, deixando de suprir o vício, ID no 78840917. Nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC, a ausência de regularização da representação processual, após oportunizada, impõe o não conhecimento do recurso, uma vez que se trata de requisito extrínseco de admissibilidade e cuja ausência inviabiliza o exame do mérito recursal. Além disso, em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença em 27/10/2025, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Dessa forma, considerando que a superveniência da sentença afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador